Tribunal: STF
Processo: ARE 1577411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA INUPTA. REGISTRO NEGADO PELO TCE/PI. DECURSO DO PRAZO DE NOVE ANOS ENTRE O INÍCIO DO PROCESSO NO TCE E O SEU JULGAMENTO. STF, RE 636553, REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 445). REGISTRO TÁCITO DA PENSÃO. EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS. ART. 14, 4, DA LEI N. 12.016/2009. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. O STF, NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RE 636553, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 445), E FIXOU A TESE DE QUE EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, OS TRIBUNAIS DE CONTAS ESTÃO SUJEITOS AO PRAZO DE 5 ANOS PARA O JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO, A CONTAR DA CHEGADA DO PROCESSO À RESPECTIVA CORTE DE CONTAS.



    2. ENTENDEU A SUPREMA CORTE QUE A DISCUSSÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 ANOS DEPOIS DA CHEGADA DO PROCESSO AO TCU ENCONTRA-SE PREJUDICADA. ISSO PORQUE FINDO O REFERIDO PRAZO, O ATO DE APOSENTAÇÃO CONSIDERAR-SE-Á REGISTRADO TACITAMENTE, NÃO HAVENDO MAIS A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS (STF, RE 636553 ED PROCESSO ELETRÔNICO JULG-07- 12-2020 UF-RS TURMA-TP MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-013 DJE-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021, NEGRITOU-SE).



    3. A SITUAÇÃO DESCRITA NESTE MANDAMUS SE ADEQUA PERFEITAMENTE À TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 636553 (TEMA 445), POSTO QUE O PROCESSO DE ANÁLISE DA PENSÃO CONCEDIDA À IMPETRANTE ( PROCESSO TC-0-036403/2008) TEVE INICIO NO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL EM 03.10.2008 (ID 10040, P. 04), MAS SOMENTE FOI JULGADO NA SESSÃO DO DIA 11.04.2017 (ID 10086, PP. 01/05 ID 10088, PP. 01/05), TENDO SIDO O SEU ACORDAO (ACORDAO TCE/PI N. 836/2017) PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO TCE/PI N. 077, DE 27.04.2017 (ID 10090, P. 01). ASSIM, ENTRE O INÍCIO DO PROCESSO NO TCE/PI E O SEU EFETIVO JULGAMENTO TRANSCORRERAM 09 (NOVE) ANOS.



    4. QUANDO DO JULGAMENTO DO RE 636553 (TEMA 445), O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO RESTRINGIU A APLICAÇÃO DA TESE FIXADA AOS CASOS NO QUAL A DEMORA PARA O JULGAMENTO DO REGISTRO DE PENSÃO/APOSENTADORIA PUDESSE SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO, TÃO SOMENTE, O DECURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS. ADEMAIS, OS PEDIDOS DE VISTA DA IMPETRANTE SE DERAM EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DO SEU DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO E PERDURARAM POR PRAZO RAZOÁVEL, NÃO PODENDO LHE SER ATRIBUÍDA MÁ-FÉ OU QUALQUER RESPONSABILIDADE PELO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO SEU PROCESSO DE REGISTRO DE PENSÃO PERANTE O TCE/PI.



    5. TENDO EM VISTA QUE O CASO DESCRITO NESTES AUTOS SE ADEQUA À TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 636553 (TEMA 445), DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR TODOS OS TRIBUNAIS PÁTRIOS, ENTENDO QUE O REGISTRO TÁCITO DA PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA EM FAVOR DA IMPETRANTE É A MEDIDA QUE SE IMPÕE, DEVENDO SER CONCEDIDOS EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DO AJUIZAMENTO DA IMPETRAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 14, 4, DA LEI N. 12.016/2009.



    6. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 22, XIII, 24, XII, § 1º, § 2º e § 4º, 40, 12 e 71, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente